Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702734-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista o julgamento do AI 0713944-61.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator